Tribunal: TJDFT
Processo: 0748662-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748662-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO A advogada Kelly Felipe Moreira impetra habeas corpus em favor de Péricles Marques Portela Júnior, preso preventivamente e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e III, combinado com 73, parte final, do Código Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Águas Claras. O paciente é agente da Polícia Civil do Distrito Federal e foi preso em flagrante depois de matar o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal Herison de Oliveira Bezerra, atingindo-o pelo menos com três tiros de pistola. O crime aconteceu no dia 15/04/2019, por volta de 03h10min, na casa noturna “Barril 66”, situada em Águas Claras, após um desentendimento banal. A impetrante sustenta que a Defesa ficou prejudicada em razão do tratamento dispensado pelo Juiz ao Delegado da Polícia Civil Marco Antônio de Souza Silva, que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. O Juiz o teria acusado de conceder tratamento privilegiado ao preso por ser policial civil, chegando a dizer: “Provavelmente o senhor estará sentado nesse banco, mas não na condição de réu de júri; no dia do júri; se o senhor quiser vir sentar do lado dele”. E no curso da audiência, ele se declarou suspeito, o que foi registrado na gravação audiovisual, mas continuou presidindo o feito até pronunciar o réu. Alega-se que não foi ajuizada exceção de suspeição porque os autos foram remetidos à segunda instância e o próprio Juiz se declarara suspeito e que não tinha condições de participar do processo. Depois da pronúncia e após a interposição de recurso em sentido estrito, a Defesa formulou quesitos suplementares ao laudo pericial, que só foi juntado depois da pronúncia, solenemente ignorado pelo Juiz, que despachou apenas admitindo o recurso. O mesmo Juiz negou a revogação da prisão preventiva, em uma decisão repleta de subjetivismos, cesurando a Defesa por suscitar incidentes processuais, arguindo, por exemplo, a suspeição do Desembargador Costa Carvalho, relator prevento para todos para a ação penal. Pede, liminarmente, a suspensão do recurso RSE 0001092- 20.2019.8.07.0020, pautado para julgamento em 26/11/2020; e, no mérito, o reconhecimento da suspeição do Juiz e a nulidade do processo desde a audiência de instrução. Caso assim não se entenda, pugna pela nulidade da subida dos autos a Turma Criminal sem a apreciação dos quesitos suplementares. Requer, ainda, intimação da data e hora da sessão de julgamento, para sustentação oral. Em consulta ao PJe de 2o grau, constata-se o seguinte: (1) em 30/03/2020, o Desembargador Costa Carvalho, sem reconhecer a suspeição, determinou a redistribuição do recurso em sentido estrito, entendendo que simples suscitação de sua suspeição era prejudicial ao bom andamento do processo, prejudicando a sua celeridade estando preso o réu; (2) em 01/04/2020 os autos foram redistribuídos ao Desembargador Cruz Macedo, que pediu a inclusão na pauta para julgamento em 26/11/2020; (3) paralelamente, a Defesa impetrou este habeas corpus em 12/11/2020 e no dia seguinte, devido à suspeição afirmada no RSE 0001092-20.2019.8.07.0020, o writ foi redistribuído a este Gabinete, porque o Desembargador Cruz Macedo não mais integra a Turma. Há, portanto, em tramitação simultânea o recurso em sentido estrito e o presente habeas corpus, com relatores diversos. O paciente, agente da Polícia Civil, conta quarenta anos de idade e foi pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e III, combinado com 73, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 15/04/2019, por volta de 03h10min, na casa de shows “Barril 66”, em Águas Claras, após um desentendimento banal, disparou tiros de pistola contra o Tenente da Polícia Militar Hérison de Oliveira Bezerra, atingindo também a transeunte Andressani de Oliveira Sales Costa. A vítima letal caminhava no local e casualmente esbarrou no paciente, que reagiu com um empurrão, iniciando áspera e breve discussão que culminou com os disparos de pistola, atingindo a vítima com três projéteis no tórax, que morreu pouco depois durante o atendimento médico. Por erro na execução, um dos projéteis atravessou a perna esquerda e se alojou na perna direita da outra vítima que ali estava. Em 17/11/2020, proferiu-se decisão inadmitindo a impetração quanto à alegada suspeição do Juízo e determinando a devida instrução do feito. No mesmo dia, a impetrante esclareceu a data de juntada do laudo pericial, anexando documentos, e pediu reconsideração da decisão anterior para que a ordem fosse conhecida em sua integralidade. Conforme ressaltado anteriormente, inviável é o conhecimento do writ acerca da alegada suspeição do Juiz. O artigo 97 do Código de Processo Penal determina que “o juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes”. Não é esse o caso dos autos, em que ele pronunciou o réu, o que, em princípio, indica que não se achava suspeito para atuar no caso. Importante, ainda, destacar o enunciado dos artigos 98 e 100 do diploma adjetiva, que dispõem: “Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas” e “Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento”. Assim, a exceção deverá ser oposta por petição endereçada ao Juiz que tenha por suspeito e se este não aceitar essa imputação, mandará autuar a petição em autos apartados, remetendo-os ao Tribunal para decidir. A impetração do writ em desacordo com a legislação processual aliada a necessária instrução, o que exige a análise aprofundada de fatos e provas, escapa dos limites estreitos do habeas corpus e impõe a manutenção da decisão anterior. Quanto à alegada omissão judicial, o sistema do PJe mostra que o réu foi pronunciado em 19/12/2019 e interpôs recurso em sentido estrito 22/01/2020. Nada obstante, em 05/02/2020 vieram os laudos de perícia criminal 50.782/2019-IC e 53.156/2019-IC, sendo a defesa intimada a tomar ciência em 06/02/2020. O paciente revogou os poderes outorgados ao seu primeiro advogado em 11/02/2020 e o Juiz o intimou para constituir novo advogado, concedendo-lhe o prazo de dez dias, sendo o mandado cumprido em 19/02/2020. No dia 02/03/2020, regularizou-se a representação processual, com a juntada de instrumento procuratório e sete dias depois a Defesa formulou quesitos suplementares, o que, em princípio, foi ignorado pelo Juiz, em decisão proferida no dia 12/03/2020, que apenas admitiu o recurso. A impetrante pugna pela nulidade da subida dos autos a Turma Criminal sem a apreciação dos quesitos suplementares. Conforme ressaltado, há tramitação de recurso em sentido estrito pautado para julgamento, ao passo que tal pleito deverá ser direcionado ao Desembargador Relator daquele recurso, notadamente por implicar análise acerca da decisão de pronúncia, como explicitado pela própria impetrante nas razões do writ. Com essas considerações, rejeita-se o habeas corpus, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Oficie-se ao Desembargador Cruz Macedo, relator do RSE 0001092-20.2019.8.07.0020, para conhecimento, remetendo-se cópia da presente decisão. Publique-se. Intime-se, com urgência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. GEORGE LOPES LEITE Relator